Tribunal: TJDFT
Processo: 0011403-86.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DA PONTE JK. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACRÉSCIMOS NA OBRA. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
1. Já decidiu a Corte Superior que, se o autor da ação individual não pede a suspensão desta até o julgamento da ação coletiva, afasta-se a projeção de efeitos da ação coletiva na ação individual, de maneira que cada uma das ações terá desfecho independente, não havendo, portanto, risco de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos feitos. Assim, embora a apelação interposta na Ação Civil Pública 0008162-29.2011.8.07.0001 tenha distribuição anterior à 4a Turma Cível, não há prevenção daquele Órgão para o julgamento do presente recurso, considerando inclusive que a apelação da ação coletiva foi julgada, incidindo, pois, a ressalva do art. 55, § 1o, do CPC.
2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a parte indicou os motivos de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
3. Rejeita-se a alegação de inovação recursal, considerando que a parte rechaçou as impugnações meritórias, citando inclusive a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, a fim de impossibilitar o direito ao recebimento dos valores.
4. A intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, no caso, se fez a pedido da própria autora, em razão do interesse público envolvido, o que justificou o ajuizamento de ação civil pública. A simples improcedência do pedido da ação civil pública não afasta a intervenção do Ministério Público como custos legis.
5. Versando a decisão interlocutória sobre o mérito do processo, acolhendo ou rejeitando prejudicial de prescrição, cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC.
5.1. No caso, a prejudicial de mérito foi objeto do AGI 0716512-79.2022.8.07.0000, o qual não foi conhecido por compreender não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC.
5.2. Criada a expectativa de que a matéria poderia ser conhecida em conformidade com o art. 1.009, § 1o, do CPC, por aplicação dos princípios jurídicos da boa-fé objetiva e o da confiança não há cogitar em preclusão da matéria sob pena de legitimar um comportamento contraditório e malferir o devido processo legal.
6. O Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de divergência no REsp 1.725.030/SP, uniformizando o entendimento de seus órgãos, assentou que as entidades da administração indireta com personalidade de direito privado que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e natureza concorrencial, estão submetidas ao mesmo regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público, aplicando-lhes o Decreto n. 20.910/32. Essa concepção possui respaldo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 919/DF, ao analisar aplicabilidade do regime de precatório à NOVACAP.
6.1. Muito embora a NOVACAP possua personalidade jurídica de direito privado, desempenha as funções próprias de ente autárquico, estreitamente ligados ao Distrito Federal. Não se trata, portanto, de atividade econômica exercida em regime de concorrência ou voltada ao lucro, mas inserida em contexto de políticas públicas essenciais.
6.2. Nesse quadro, imperativo alinhar entendimento aos julgados das Cortes Superiores por inconteste aplicação do Decreto n. 20.910/32, no particular ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, às entidades da Administração Indireta com personalidade de direito privado, que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial, como na hipótese.
7. Malgrado as ações coletivas para a tutela de direitos difusos e coletivos não induzam litispendência para as ações individuais, os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes, a que aludem os incisos II e III do art. 103 do CDC, “não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva” (CDC, art. 104). Precedentes.
7.1. Se a parte autora optou pelo prosseguimento da sua ação individual, a despeito da ação civil pública em curso, não pode pretender se beneficiar da coisa julgada eventualmente formada em seu favor na ação coletiva.
8. Afigura-se inegável no caso o direito da construtora em receber a quantia vindicada para a construção da obra, mesmo sem a formalização da cobertura contratual por meio do termo aditivo.
8.1. Isso decorre do consenso entre as partes, da boa-fé da construtora e do reconhecimento pela contratante de que os serviços foram executados conforme o acordado e dentro do padrão de preços inicialmente estabelecido.
9. O Superior Tribunal de Justiça orienta que nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1o dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante estabelece o art. 397 do Código Civil.
9.1. A inadimplência é contada a partir do primeiro dia posterior ao fixado no edital ou no instrumento contratual para pagamento da dívida. Todavia, na situação em concreto, resta ausente o documento formal da dívida, visto que o termo de aditamento não foi emitido ou assinado. Assim, o termo inicial de fluência dos juros moratórios deve ser a data da citação (art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC), porque o pedido de pagamento da verba está fundamentado no Contrato n. 516/00 inadimplido.
10. A correção monetária deve adotar o INPC desde a data da entrega da obra, em 20/08/2009, até a data da citação, e, a partir de então, observar unicamente a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. O Superior Tribunal de Justiça orienta que a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC, não sendo possível cumulação porque embutida correção em sua formação.
11. No Tema Repetitivo 1.076 do STJ ficou assentado que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.
11.1. No caso, correto o arbitramento dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, seguindo os parâmetros do art. 85, § 3o, do CPC.
12. Apelações da ré e do Ministério Público conhecidas e não providas. Apelação da autora conhecida e provida em parte.